Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703542-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GILBERTO PEREIRA DE ASSIS, VALDEANE SANTOS RIBEIRO, IVANILDE MEDEIROS DA NOBREGA, WALDIRNEIA ROCHA SEVERO, ANA VITORIA MONDEGO DIAS MENDES, MILTON TAVARES DE CASTRO JUNIOR, THAINARA COELHO DAMASCENO, BRUNO ARAGAO MOL, IVANEIDE SARMENTO BASILIO DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Após a análise do pedido liminar, sobreveio petição de ID 14511597 requerendo a extinção da ação. A desistência da ação de mandado de segurança pode ocorrer a qualquer momento, independentemente do consentimento do impetrado, na forma do que dispõe o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, hipótese em que o processo será extinto, sem resolução do mérito, produzindo efeitos jurídico-processuais imediatos à desistência da ação, independentemente de homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pelos impetrantes. Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei no 12.016/2009. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator